Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709059-93.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRUTORA PORTELLA IND COM LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A recorrente interpôs recurso de apelação (ID 47511297), o qual foi distribuído à egrégia 3a Turma Cível, em razão da prevenção indicada na certidão de ID 47536528, consoante atestado pela certidão de ID 47544114. Em decisão de ID 48975727, a eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu determinou a redistribuição do feito à egrégia 4a Turma Cível. A apelante, contudo, aviou agravo interno (ID 49394125) requerendo a reconsideração da referida decisão, por entender que a competência para processar e julgar o feito é da 3a Turma Cível. Consoante estabelecido no art. 28, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, compete às Turmas julgar o agravo interno interposto contra decisão do relator, in verbis: Art. 28. Aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, cabe, ainda, julgar: I - os embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; II - as medidas e os processos incidentes; III - o agravo interno contra decisão do relator; IV - a restauração de autos; V - os incidentes de execução que lhes forem submetidos. Assim, por competir ao relator do recurso julgar o agravo interno interposto contra decisão monocrática por ele proferida, não cabe a esta 4a Turma Cível o julgamento do recurso de agravo interno interposto contra decisão que determinou a redistribuição do feito prolatada por Desembargadora integrante de Turma diversa. Por tais fundamentos, determino a devolução dos autos à egrégia 3a Turma Cível, para o julgamento do agravo interno de ID 49394125, nos termos do art. 28, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador